Tribunal: STF
Processo: ARE 1433926
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ELETRICISTA. MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DO ADICIONAL NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DIREITO À IMPLANTAÇÃO E AO PAGAMENTO DOS VALORES OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 e a al. c do inc. II do § 2º do art. 61 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 223 da repercussão geral (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que “não se pretende a análise de controvérsia sobre o alcance de lei, mas sobre a violação do princípio da legalidade e de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo” (fl. 7, e-doc. 11).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O acórdão do Tribunal de origem foi proferido em 13.7.2021 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou que:



    “A decisão combatida fere de morte o dispositivo supracitado da Constituição Federal, o qual impõe à Administração Pública a submissão à Legalidade Estrita e competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para inciativa de lei.



    No caso em apreço, o respeitável Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a Sentença que condenou o Município de Riacho dos Cavalos ao pagamento de adicional por tempo de serviço com base, APENAS, em disposição contida em Lei Orgânica Municipal.



    Por esta razão, mostra-se imperiosa a anulação da decisão, visto que há confronto direto ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) encartado pelo texto Constitucional, haja vista que este Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade de direito pertinente normatização de direito de servidores públicos em lei orgânica municipal, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, ‘c’ da CF).



    A presente tese possui repercussão geral já reconhecida por esta Eminente Corte, não tendo sido acolhida pelas instâncias ordinárias, logo, resta demonstrado o requisito essencial de admissibilidade do presente recurso” (fl. 5, e-doc. 9).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    7. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 223 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 590.829, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 223, fixou-se a seguinte tese: “É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município” (DJe 30.3.2015).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu:



    “Conforme se infere dos autos, o demandante é servidor efetivo do Município de Riacho dos Cavalos, ocupando o cargo de eletricista, desde 01/11/2009, e alega que a edilidade não vem observando o adicional por tempo de serviço previsto no art. 75 do Lei Orgânica do Município (Lei nº 542/2013). (...)



    É remansoso neste Tribunal o entendimento segundo o qual é suficiente, para fins de implantação do quinquênio, a previsão expressa desse direito em Lei Orgânica Municipal, desde que o dispositivo não seja genérico. É dizer, estaria atendido o requisito da legalidade quando o dispositivo da Lei Maior Municipal já é capaz de definir, por si só, os contornos para o pagamento da referida verba. 



    É o que ocorre na hipótese em análise. A despeito da ausência de uma lei específica sobre o tema, já é possível identificar, a partir do artigo 75 da LOM [Lei municipal n. 542/2013] de Riacho dos Cavalos/PB, todos os requisitos que envolvem a concessão do quinquênio. Frise-se, ademais, que o adicional por tempo de serviço constitui vantagem pecuniária concedida ao servidor apenas em decorrência do tempo de serviço, circunstância facilmente aferível a partir do conjunto probatório carreado aos autos” (fls. 9-11, e-doc. 6).



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal n. 542/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



   “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 542/2013. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 393.430-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2016. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 956.494-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Interpretação de legislação local. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 280 e 284 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.243.151-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/94. LEI MUNICIPAL 3.332/97 ANÁLISE DE LEI LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 647.020-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2015).



    Confira, ainda, em caso idêntico ao dos presentes autos, a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.416.280, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.2.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora